Tribunal: TJMT
Processo: 1015034-83.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015034-83.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), VAGNER GIGLIO - CPF: 653.782.538-53 (AUTOR), EMILI AYOUB GIGLIO - CPF: 595.044.121-49 (AUTOR), JOSE LUCAS DE SOUZA - CPF: 336.562.079-68 (REU), ELZA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 697.718.201-68 (REU), ERENITA COSTA SOARES GUIMARAES - CPF: 058.163.058-08 (REU), ESPÓLIO DA ELZA PEREIRA DE SOUZA, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE JOSÉ LUCAS DE SOUZA (REU), ERENITA COSTA SOARES GUIMARAES - CPF: 058.163.058-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, AFASTOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA –
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - REIVINDICATÓRIA - IMÓVEL URBANO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA – REJEIÇÃO-

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADVOGADA DA PARTE REQUERIDA – ACOLHIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 966, INCISOS VI, VII e VIII DO CPC AO CASO – CONFIGURAÇÃO DE FALSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE – AUSÊNCIA DE PERÍODO AQUISITIVO DA PRETENSÃO DE USUCAPIÃO – AFRONTA AOS ARTIGOS 1.238 e 1242, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELO AUTOR NO BEM LITIGIOSO – RESCISÓRIA PROCEDENTE.

Não há nulidade absoluta, no caso, eis que a incompetência foi levantada em razão apenas de mera conduta administrativa – de cunho organizacional -

quando deveria determinada autoridade ter julgado o feito, mas não foi o que ocorreu, salientando-se também que a referida autoridade, na época, era juíza convocada, não se submetendo a prevenção após o término da convocação. Ademais, como não é caso de

reconhecimento “ex officio”, deveria ser observado o disposto no artigo 278 do CPC.

“(...) 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, o advogado, em favor de quem foram fixados honorários sucumbenciais, não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória, pois não possui interesse jurídico no objeto da ação que deu origem à sentença rescindenda, salvo na hipótese de existir pedido expresso de violação a dispositivo legal diretamente relacionado com a condenação nas verbas sucumbenciais, tal como ocorreu no caso. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.942.904/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021.)”.

À luz do artigo 966, incisos VI, VII e VIII do CPC, deve ser julgada procedente a ação rescisória, quando demonstrada que a decisão rescindenda foi lançada com base em premissa equivocada, em razão de utilização de documento falso, sem o qual não se poderia aferir o período aquisitivo da usucapião, tendo em vista o disposto no artigo 1.238 e 1.242, ambos do Código Civil, eis que com a consideração da falsidade – deve ser afastado o período disposto na cessão de direito possessória, notadamente porque logo após o embate possessório foi proposta a ação reivindicatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência interposta por
VAGNER GIGLIO e EMILI AYOUB GIGLIO
, em face do acórdão lançado nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 60033/2016, que tramitou pela e. Sexta Câmara Cível, atual Quarta Câmara Cível, sob relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, em que figuraram como Apelantes: WAGNER GIGLIO E SUA ESPOSA e também ESPÓLIO DE ELZA PEREIRA, representado por seu inventariante JOSÉ LUCAS DE SOUZA. Os Apelantes também figuram como Apelados. Portanto,
nesta rescisória encontram-se no polo passivo, como Requeridos: JOSÉ LUCAS DE SOUZA, ESPÓLIO DE ELZA PEREIRA DE SOUZA e ERENITA COSTA SOARES GUIMARÃES.

No mencionado acórdão, foi lançada a seguinte ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - REIVINDICATÓRIA - IMÓVEL URBANO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL AOS AUTORES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PERDAS E DANOS - PRELIMINAR - CERCAMENTO DE DEFESA - DEFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - REJEITADA NO MÉRITO - MÉRITO - PROVA DO DOMÍNIO - INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL - POSSE INJUSTA DO RÉU - USUCAPIÃO ART. 1238 CC - POSSE INFERIOR A 10 ANOS - COMPROVADO O ANIMUS DOMINI DO ANTECESSOR - POSSIBILIDADE DE SOMAR AS POSSES - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO - ACOLHIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO - RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO - PERDA OBJETO - INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA

Acolhe-se a exceção de usucapião se observado a possibilidade de somar a posse exercida pelo antecessor cedente, sem notícia de vícios, àquela levada a efeito pelo cessionário, por si próprio, por longos anos sem qualquer oposição, após a aquisição.”

Em síntese, a parte autora alega que “(...) A ação reivindicatória c/c com reintegração de posse originária promovido pelos Requerentes, em desfavor dos Requeridos, versou sobre a ocupação indevida dos Requeridos sobre o imóvel situado na Rua Tenente Eulálio Guerra, nº 430, Araés, nessa comarca. Isso porque, os Requerentes eram os legítimos possuidores e proprietários do imóvel em questão, por força de Escritura Pública de Compra e Venda firmado com Leonor A. Calhao nos idos de 30/09/1991 (Fls. 074 – Livro nº 454 do Cartório de 7º Ofício de Cuiabá/MT), e devidamente registrado (R6/6.485) ás margens da matrícula nº 6.485 do 2º RGI de Cuiabá/MT (...)”.; que “(...) Devidamente citados, os Requeridos apresentaram contestação invocando prescrição aquisitiva para fins de usucapião, juntando aos autos Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios (vide Doc. 0 4 ), em tese firmado em 30/08/1994 (Fls. 102v – Livro nº 01 - A do Cartório de Registro Civil de Santo Antônio do Leverger | Distrito de Engenho Velho), na qual o cedente Benedito Leite Moreira afirmava exercer a posse sobre o imóvel por mais de 15 (quinze) anos”; e que “Após a instrução processual, sobreveio sentença em 06 de junho de 2006 pelo então juiz de direito, e, hoje, Desembargador João Ferreira Filho, de improcedência da demanda, reconhecendo a prescrição aquisitiva pleiteada pelos Requeridos sobre o imóvel, e, declarando a usucapião em favor dos Requeridos (...)”. (ID. Num. 98834473 - Pág. 3 e 4)

Salientam que, em razão da sentença, foi interposta Apelação Cível, sob a relatoria da então Dra. Marilsen Andrade Addario, Juíza de Direito convocada, a qual, após a devidas diligências, entendeu por reformar a sentença, afastando-se a prescrição aquisitiva, julgando parcialmente procedente a demanda, determinando-se a restituição do imóvel em questão; todavia, o eminente Des. Benedito Pereira divergiu, sendo acompanhado pelo vogal, eminente Desembargador José Silvério Gomes, restando o resultado do julgamento, rejeitado por unanimidade as preliminares, e no mérito, por maioria, nos termos do voto do revisor, anular a sentença com o devido retorno dos autos ao Juízo de origem.

Mencionam que após o retorno dos autos ao Juízo singular, e nova instrução e saneamento, sobreveio sentença, em conformidade com o entendimento e voto exposto pela Dra. Marilsen Andrade Addario, de parcial procedência, afastando-se a arguição de prescrição aquisitiva, e determinando a restituição do imóvel aos Requerentes.

Argumentam que novamente foi interposta Apelação Cível, por ambas as partes, “(...) sendo que o apelo dos Requerentes versava exclusivamente acerca de indenização pelos frutos e rendimentos obtidos pelos Requeridos. Por outro lado, o apelo dos Requeridos pleiteava a reforma da sentença para reconhecimento da prescrição aquisitiva, e declaração da usucapião sobre o imóvel litigioso”; todavia, em que pese os Requerentes terem apontado prevenção da Desa. Marilsen, em razão de ser ela relatora do Recurso de Apelação n. 4508/2007, o novo Apelo (RAC 60033/2016) foi distribuído ao Des. Guiomar Teodoro Borges, “(...) que por sua vez, entendeu por dar provimento ao Recurso de Apelação manejado pelos Requeridos, reconhecendo a prescrição aquisitiva, declarando a usucapião do imóvel litigioso aos Requeridos, bem como, julgou prejudicado o apelo dos Requerentes, vide Doc. 08, o que fora mantido em sede do Superior Tribunal de Justiça, transitando em julgado em 20/08/2019”. (ID. Num. 98834473 - Pág. 5)

Defendem a rescisão do acórdão com base no artigo 966, II, VI, VII e VIII do CPC.

Sustentam o cabimento em razão de decisão proferida por Juízo absolutamente incompetente (artigo 966, II, do CPC), pois seria a eminente Desa. Marilsen Andrade Addario preventa para o julgamento da Apelação Cível n. 60033/2016, mas este foi processado e julgado pelo Des. Guiomar Teodoro Borges.

Ainda, asseveram o cabimento da rescisória em razão da falsidade de escritura pública de cessão de posse do imóvel usucapiendo, nos termos do artigo 966, VI, do CPC, eis que “(...) a citada Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios, É FALSA, tanto é que sequer fora localizada no Livro nº 01 -A às Fls. 102v, consoante se infere da Certidão do 2º Ofício de Santo Antônio do Leverger”. (ID. Num. 98834473 - Pág. 9)

Dizem que “(...) da própria análise da referida Escritura Pública, se constata indícios da falsidade, uma vez que, apresenta datas conflitantes no próprio instrumento de Escritura Pública (Doc. 0 4). Isso porque, ora consta como data da cessão de posse, o dia 30/08/1994 (início da Escritura), outrora, apresenta outra data de formalização do instrumento, como sendo a data de 11/04/1996 (parte final da Escritura Pública), isto é, aproximadamente dois anos de diferença (...)”.(ID. Num. 98834473 - Pág. 10)

Também apontam o cabimento da rescisória por obtenção de prova nova posterior ao trânsito em julgado da ação reivindicatória, em razão de manifestação apresentada nos autos de inventário pelo filho dos Requeridos – Jean Charle de Souza, incidindo o artigo 966, VII, do CPC, salientando-se que “(...) a decisão rescindenda transitou em julgado na data de 20/08/2019 – Doc. 02, enquanto, a manifestação apresentada pelo filho dos Requeridos, no bojo da ação de inventário nº 002 0427 - 34.2008.8.11.0041 – constante no ID nº 29907861 daquele feito, tido como documento novo - vide Doc. 12, fora protocolada em 05/03/2020, portanto, indiscutivelmente posterior ao trânsito em julgado”.

Frisam que “(...) Como se observa do acórdão rescindendo, o Relator Guiomar Teodoro Borges utilizou como marco inicial da posse “exclusivamente exercida” pelos Requeridos a data de 30/08/1994, data em que, em tese os Requeridos teriam adquirido por meio da Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios - Livro nº 01 -A às Fls. 102v, cujo sua falsidade já fora devidamente comprovada no item 4.2 acima, vez que fundamentou em seu voto, que na data da propositura da demanda em 15/12/2003, os Requeridos teriam como tempo de “posse direta” sobre o imóvel, o período correspondente há 9 anos e 4 meses. Ocorre que assim como a Escritura Pública firmada pelo Sr. Benedito, a data declarada de compra, consequentemente da posse dos Requeridos, TAMBÉM É FALSO. Isso porque, conforme se infere da manifestação apresentada pelo Sr. Jean Charle de Souza, filho dos Requeridos, no bojo da ação de inventário nº 002 0427 -34.2008.8.11.0041 que versa sobre o espólio de sua genitora Elza Pereira de Souza, os Requeridos somente passaram a exercer a posse do imóvel usucapido no ano de 2003 (...)”. (ID. Num. 98834473 - Pág. 14 e 15)

Apontam que “(...) o Sr. Jean afirma categoricamente que somente exerceram a posse sobre o imóvel usucapido a partir do ano de 2003, contradizendo o tempo declarado pelos Requeridos de que exerciam a posse desde 30/08/1994, o que evidencia tanto a falsidade do documento público quanto a o teor nele declarado. Ora, a manifestação apresentada pelo filho dos Requeridos, coincidem com aquela apresentada desde os primórdios do feito originário, de que esses teriam invadido recentemente (ao tempo da propositura do feito), visto que afirmado expressamente pelo Sr. Jean, herdeiro do imóvel usucapido, que somente tiveram posse a partir do ano de 2003. A manifestação apresentada, não deixa pairar dúvidas acerca do real ingresso dos Requeridos, na posse do imóvel vindicado!”. (ID. Num. 98834473 - Pág. 15)

Afirmam que “(...) os Requeridos, conforme restou comprovado, não possuíam sequer ano de posse, visto que o feito originário fora distribuído em 15/12/2003, o que rechaça e impossibilita qualquer pretensão de aquisição de prescrição aquisitiva para fins de usucapião sobre o imóvel dos Requerentes, que aliás necessitaria de 12 (doze) anos de comprovação de posse, mansa, pacífica, e com animus domini, a partir do ano de 2003, uma vez que como restou comprovado pelos documentos que seguem em anexo – vide Doc. 13, somente em 2003 passaram a ocupar o imóvel. Isso porque, segundo a regra de transição prevista no art. 2.029 do Código Civil11, até 2 (dois) anos de entrada em vigor do CC/2002, os prazos estabelecidos no parágrafo único do art. 1.238 e no parágrafo único do art. 1.242 serão acrescidos de dois anos, qualquer que seja o tempo transcorrido na vigência do anterior. Assim, considerando que o Código Civil vigente, entrou em vigor em 10/01/2003, indubitavelmente faz jus ao acréscimo de 2 (dois) anos para fins de prescrição aquisitiva pelos Requeridos, que passa a ser de 12 (doze) anos de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini, o que nem de longe ocorreu, visto que o litígio entre as partes fora instaurado desde a propositura da demanda originária, que ocorreu em 15/12/2003”. (ID. Num. 98834473 - Pág. 16 e 17)

Por fim, defendem o cabimento desta rescisória, por decisão fundada em erro de fato verificável do exame dos autos (artigo 966, VIII, do CPC), concernente à conclusão equivocada acerca de usucapião em favor dos requeridos, apontando-se que “(...) O Sr. José Donizete afirma em seu depoimento que o suposto antigo possuidor (Dito Cuiabano), ofereceu o imóvel à ele, destacando que o mesmo estava sob litígio”; que considerando que o Sr. Dito Cuiabano era possuidor à época declarada, facilmente se constata que ele não detinha posse mansa e pacífica, requisito da usucapião, à luz do artigo 1.238 do Código Civil; “(...) Além disso, no voto da Desª Marilsen Andrade Addario no julgamento do RAC 4508/2007 , constou que o Sr. Dito Cuiabano não detinha posse com animus domini, visto que as testemunhas José Donizete e Antônio Luiz afirmaram que ele não residia em Cuiabá (...)”. (ID. Num. 98834473 - Pág. 18)

Requerem a suspensão dos efeitos da sentença e dos honorários advocatícios em cumprimento de sentença, sem a oitiva da parte adversa, em razão da existência dos vícios processuais e materiais apontados, que demonstram a probabilidade do direito no tocante à incompetência absoluta; à falsidade da escritura pública; à obtenção de prova nova, posterior ao trânsito em julgado da ação reivindicatória; e em razão da comprovação de erro de fato verificável do exame dos autos.

Alegam que “(...) o risco ao resultado útil do processo é evidente, pois a manutenção da decisão rescindenda dará prosseguimento ao cumprimento de sentença nº 262020 -06.2003.8.11.0041, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em relação aos honorários advocatícios, o que já vem ocorreu conforme Doc. 16. Além disso, a natural tramitação do feito até a prolação da sentença (perigo de morosidade) poderá causar mais prejuízos aos requerentes. Diante disso, requer a este juízo a concessão de tutela de urgência cautelar para suspender os efeitos da sentença em relação a cobrança de honorários advocatícios nos autos do processo nº 262020 -06.2003.8.11.0041, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos do artigo 300 do CPC”. (ID. Num. 98834473 - Pág. 22)

Além da tutela provisória, requerem a averbação notarial da existência de ação rescisória, à margem da matrícula do imóvel registrado sob nº 6.485 no Segundo Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá.

Atribuem à causa o valor de R$ 170.137,47 (cento e setenta mil e cento e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos), demonstrando que efetuou o depósito referente aos 5%, conforme estabelece a legislação processual atinente à espécie.

Requerem a concessão do benefício do parcelamento das custas processuais em 6 vezes, com fundamento no artigo 98, §6º do CPC. Alternativamente, requer a autorização para diferimento das custas processuais ao final da demanda.

Requerem “(...) a) a concessão de tutela de urgência cautelar, sem oitiva da outra parte, para suspender os efeitos d o acórdão proferido pelo relator Des. Guiomar Teodoro Borges no RAC 60033/2016, especialmente em relação a cobrança de honorários advocatícios em cumprimento de sentença nos autos do processo nº 26202 -06.2003.8.11.0041 em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos do artigo 300 do CPC” e “(...) b) a concessão de tutela de urgência cautelar para constar na matrícula do imóvel registrado sob nº 6.485 no Segundo Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá a informação de existência da presente ação rescisória”. (ID. Num. 98834473 - Pág. 28 e 29)

No mérito, pedem a rescisão do acórdão proferido pelo Des. Guiomar Teodoro Borges, na Apelação Cível n. 60033/2016, remetendo-se os autos à Relatoria da Desa. Marilsen Andrade Addario, em razão de prevenção; pedem a rescisão do acórdão na apelação mencionada em face da impossibilidade de usucapião aos Requeridos (artigo 966, VI, do CPC); pedem a rescisão diante da prova nova obtida após o trânsito em julgado da ação reivindicatória, nos termos do artigo 966, VII do CPC; Pedem a rescisão do acordão rescindendo em razão de erro de fato verificável no exame dos autos originários da reivindicatória (artigo 966, VIII do CPC).

Manifestam desinteresse pela audiência de conciliação e mediação.

Pedem ampla possibilidade de formação de todos os meios de prova legais admitidos.

Requerem que todas as comunicações processuais sejam expedidas, exclusivamente, em nome de Rafael Willian Batista – OAB/MT 19.793, sob pena de nulidade.

O pleito liminar foi indeferido; todavia foi concedido pedido para que constasse na matrícula do imóvel registrado sob nº 6.485 no Segundo Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá a informação de existência desta ação rescisória, a fim de que haja publicidade acerca do litígio, evitando-se eventuais danos futuros a terceiros.

A contestação foi ofertada, pugnando-se, preliminarmente, pela inépcia da inicial – por utilização da rescisória como nova instância recursal. Defende a rejeição da tese de incompetência do colegiado (extinta Quarta Câmara de Direito Privado). No mérito, defende a improcedência da ação.

A contestação foi devidamente impugnada, tendo a parte autora se manifestado sobre os tópicos levantados pela Requerida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de manifestação da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone – Procurador de Justiça – deixa de emitir opinião, alegando ausência de interesse público que o justificasse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Alegam os autores que a decisão tomada pela Sexta Câmara Cível, sob a relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, nos autos de Apelação Cível n. 60033/2016 é nula, por incompetência do mencionado colegiado, eis que a eminente Desa. Marilsen Andrade Addario – na época Juíza Convocada - já havia se pronunciado nos autos de Recurso de Apelação n. 4508/2007, envolvendo as partes que compõe a lide.

Primeiramente, convém registrar que a competência do juiz convocado termina quando finda a sua convocação, de modo que não há imposição de nulidade por incompetência, caso outro desembargador seja selecionado eletronicamente para presidir e processar o recurso. Segundo, porque não há imposição de que, pelo fato da eminente Desembargadora ter ocupado lugar em julgamento da Quarta Câmara Cível, haja a necessidade de que o julgamento ocorresse também naquela Câmara. Não há prevenção da mencionada Câmara.

E, por fim, convém ressaltar que a nulidade afirmada, atinente à ausência de observância de prevenção, deveria ser arguida no primeiro momento em que a parte interessada falasse nos autos.

Vê-se que não há nulidade absoluta, pois a incompetência, no caso, é levantada, em razão apenas de competência derivada mera conduta administrativa – quando deveria determinada autoridade ter julgado, mas não o foi – portanto, não é caso de reconhecimento “ex officio”, devendo, assim, ser observado o disposto no artigo 278 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade por incompetência do Juízo julgador do acórdão que se busca rescindir.

É como voto.

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADVOGADA.

Direto ao ponto, quanto a este tópico, tenho que a preliminar deve ser acolhida.

É que se busca, por meio da ação rescisória, a desconstituição de acórdão no qual houve a condenação do autor da rescisória. Não há pretensão de discussão apenas da verba honorária advocatícia, de modo que se deduz pela ilegitimidade do patrono do requerido, nesta rescisória, pois não possui o advogado interesse jurídico no objeto da ação que deu origem à sentença rescindenda.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CESTA ALIMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO QUANDO HAVIA DIVERGÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. POLO PASSIVO. ADVOGADO. ILEGITIMIDADE. ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO. SÚMULA N° 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2."A pacificação da jurisprudência desta Corte em sentido contrário e posteriormente ao acórdão rescindendo não afasta a aplicação do enunciado n. 343 da Súmula do STF" (RESP 736650/MT, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 1/9/2014).

3. ?A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento da AR 5160-RJ, fixou o entendimento de que o advogado em favor de quem foram fixados honorários sucumbenciais não tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação rescisória, pois não possui interesse jurídico no objeto da ação que deu origem à sentença rescindenda. Incidência da Súmula 83/STJ? (AgInt no AREsp 1446886/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 7/11/2019).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.835.936/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)”.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1.352.730/AM, de relatoria do eminente Ministro RAUL ARAÚJO, firmou entendimento no sentido de que a extemporaneidade do recurso não obsta a aplicação da Súmula 401 do STJ (o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial), salvo na hipótese de má-fé do recorrente, o que não ocorreu na hipótese.

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, o advogado, em favor de quem foram fixados honorários sucumbenciais, não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória, pois não possui interesse jurídico no objeto da ação que deu origem à sentença rescindenda, salvo na hipótese de existir pedido expresso de violação a dispositivo legal diretamente relacionado com a condenação nas verbas sucumbenciais, tal como ocorreu no caso.

Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.942.904/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021.)”.

Diante do exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade do patrono da parte Requerida, DETERMINANDO a retirada dele do polo passivo da ação.

É como voto.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA.

Esta preliminar confunde-se com o mérito e como tal será analisada.

V O T O

- MÉRITO.

No mérito, cuida-se de Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência interposta por
VAGNER GIGLIO e EMILI AYOUB GIGLIO
, em face do acórdão lançado nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 60033/2016, que tramitou pela e. Sexta Câmara Cível, atual Quarta Câmara Cível, sob relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, em que figuraram como Apelantes: WAGNER GIGLIO E SUA ESPOSA e também ESPÓLIO DE ELZA PEREIRA, representado por seu inventariante JOSÉ LUCAS DE SOUZA. Os Apelantes também figuram como Apelados. Portanto,
nesta rescisória encontram-se no polo passivo, como Requeridos: JOSÉ LUCAS DE SOUZA, ESPÓLIO DE ELZA PEREIRA DE SOUZA e ERENITA COSTA SOARES GUIMARÃES.

Pois bem. O artigo 966 e incisos do CPC discorre acerca das situações em que é viável a rescisão de decisão transitada em julgado, dentre elas as constantes dos incisos VI, VII e VIII, como sendo, respectivamente:

“(...)

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.

A meu viso, após a confrontação das alegações e provas, verifica-se a demonstração dos pressupostos dos mencionados incisos do artigo 966 do CPC, eis que há comprovação de que o julgado que se busca rescindir ocorreu com base em usucapião, tendo em vista documento cartorário, que, posteriormente, foi detectada a sua falsidade.

Comunga com tal constatação, a certidão datada de 06/06/2011, da lavra do Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral de Santo Antonio do Leverger, a qual declarou que
não foi localizada a escritura pública de cessão de direitos possessórios no Livro n. 1A, às fls. 102-v, referente ao imóvel em questão, e na qual constaria a posse do imóvel ininterruptamente pelo prazo de 15 anos por BENEDITO LEITE MOREIRA
(ID. Num. 98834478 – págs. 2 a 5), estes supostamente cedidos aos Requeridos; de modo que se conclui que houve utilização de documento falso quando da arguição de tempo suficiente para a decretação da usucapião (10 anos); documento este considerado pelo eminente Des. Guiomar Teodoro Borges para o acolhimento do pedido formulado pelos ora Recorridos, eis que apontado que:

“(...) É mesmo o caso se recomendar que à posse exercida diretamente no imóvel reivindicado pelo requerido, por quase 10 anos, pode ser agregada à aquela exercida por seu antecessor, tal como revela a Escritura Pública de Cessão de Direitos, para, em conclusão, afastar um dos requisitos, mas essencial da reivindicatória intitulada, que é a injustiça da posse frente ao direito de sequela, que resultaria do domínio. A posse justa e longeva exercida pelo requerido sem a marca de quaisquer dos vícios que a desqualificaria, constitui fato extintivo do direito do autor apelado, cujo domínio, embora escorreito, perde força ante a realidade fática, persistente por longo tempo, como no caso, dá ensejo a uma nova situação jurídica. (...) Posto isso, dá-se provimento ao recurso para, acolhendo a exceção de usucapião oposta em defesa (Súmula 233-STF) julgar improcedente a reivindicatória proposta (..)”. (ID. Num.
98848459 - Pág. 49)

Corrobora, portanto, para o decreto rescisório, a prova do domínio do imóvel por VAGNER GIGLIO e esposa, decorrente de aquisição por escritura de compra e venda, em novembro/1991, os comprovantes de pagamento de tributos (IPTU), e a ausência de lapso temporal por parte dos Requeridos, eis que, como inclusive disposto no acórdão lançado na Apelação n. 4508/2007, da Relatoria da Dra. Marilsen Andrade Addario, que ganha força maior ainda, em face da falsidade documental já apontada:

“(...) considerando que os reivindicados/recorridos assumiram formalmente a posse do imóvel em 30/8/1994 – quando do registro da Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios – e que a ação reivindicatória fora intentada em 16/12/2003, a posse dos apelados manteve-se inconteste por 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias. Daí, considerando-se que as espécies mais comuns de usucapião exigem um prazo prescricional mínimo de 10 (dez) anos – ainda não alcançados (...). Pelas razões expostas, há que ser afastada a arguição da ocorrência de prescrição aquisitiva”. (ID. Num.
98834480 – págs. 8 e 9)

Saliente-se que a sentença lançada pela MM. Juíza de Direito Ana Paula da V. Carlota Miranda, após acórdão que anulou a anterior (da lavra do então Dr. João Ferreira Filho – Juiz da Vigésima Vara Cível de Cuiabá) e determinou a realização de perícia no imóvel litigioso, fez constar que: “(...) não há como acolher a tese de prescrição aquisitiva apresentada pelo réu, haja vista que o mesmo não se desincumbiu do seu ônus probatório (...)”; e que a questão chegou a ser analisada pela Desa. Marilsen:

“(...) a prova testemunhal é absolutamente frágil, sem qualquer força probante a ensejar a comprovação de que o antecessor dos apelados exercia a posse sobre o imóvel de forma ininterrupta e com animus domini. Vale frisar que até mesmos os tributos municipais sobre referido bens vinham sendo recolhidos pelos apelantes (...). Logo, não há como somar as posses dos apelados com a de seu antecessor se elas não tem a mesma natureza, devendo somente ser contabilizado para fins de prescrição aquisitiva, o tempus da posse exercida pelos reivindicados.

(...) Daí, considerando-se que as espécies mais comuns de usucapião exigem um prazo prescricional mínimo de 10 (dez) anos – ainda não alcançados (...)”. (ID.
Num. 98834481 - Pág. 10 e 11)

Soma-se ao fato a prova nova trazida nos autos, em 05/03/2020, na qual JEAN CHARLE DE SOUZA (filho de JOSÉ LUCAS DE SOUZA), diante do Juízo da Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, na Ação de Inventário n. 0020427-34.2008.8.11.0041, envolvendo o mesmo bem, declarou por petição que
“(...) ocupando o terreno agora legalizado por decisão do TJMT antes pertencentes ao senhor Giglio, passando a residir na edícula comprada no ano de 2003 (...)”
. (ID. Num. 98834489 - Pág. 4)

Ora, não há, de maneira alguma, o decurso de prazo suficiente de ocupação para acolher a pretensão aquisitiva da usucapião; pois logo após a invasão do bem, houve a propositura da ação de reintegração de posse.

Perceptível a afronta aos artigos 1.238 e 1.242 (parágrafo único), ambos do Código Civil, com observância da regra de transição (acréscimo de 02 anos), em razão de período de transição entre normas (código civil atual e anterior), eis que não se afere o prazo necessário ao reconhecimento da usucapião.

Em sendo assim, considero admissível a ação rescisória, com base nos artigos 975 e 966, V, VI, VII e VIII, todos do CPC, posto que o período considerado de usucapião deu-se, equivocadamente, com base documento falso, sem o qual não se afere o cumprimento do lapso de tempo necessário.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação rescisória para o fim de
RESCINDIR
o acórdão da Apelação Cível n.
60033/2016, em face da impossibilidade de usucapião aos Requeridos, à luz do artigo 966, incisos VI, VII e VIII, do CPC e
JULGAR PROCEDENTE
a ação reivindicatória proposta pela parte autora e
DETERMINAR
a reintegração de posse no imóvel em litígio.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa.
Restitua-se o depósito prévio à parte Autora, acaso haja unânimidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022